Tribunal: TCU
Processo: 017.932/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Diolando Batista dos Santos (ex-Prefeito já falecido) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Esplanada/BA, no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Diolando Batista dos Santos (ex-Prefeito já falecido) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Esplanada/BA, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Sra. Maria Luisa Souza dos Santos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio do responsável Diolando Batista dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Diolando Batista dos Santos (ex-Prefeito do Município de Esplanada/BA - falecido) e Maria Luísa Souza dos Santos (ex-Secretária Municipal de Assistência Social), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, e 210 do Regimento Interno/TCU, condenando solidariamente a referida responsável e o espólio do Sr. Diolando Batista dos Santos ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 3.422,32 30/1/2012 3.432,90 13/2/2012 117,40 27/2/2012 3.432,90 30/3/2012 3.520,95 23/4/2012 665,00 23/4/2012 665,00 23/4/2012 855,00 24/4/2012 712,50 2/5/2012 3.420,48 14/5/2012 1.787,20 21/5/2012 855,00 21/5/2012 665,00 22/5/2012 665,00 23/5/2012 1.678,30 28/5/2012 712,50 31/5/2012 3.520,95 21/6/2012 665,00 21/6/2012 665,00 21/6/2012 855,00 27/6/2012 712,50 5/7/2012 4.325,18 26/7/2012 822,00 10/8/2012 3.520,95 11/9/2012 3.520,95 11/10/2012 4.238,60 15/10/2012 4.328,60 10/12/2012 4.238,60 19/12/2012 4.736,34 31/12/2012 6.668,30 4/1/2012 8.540,40 1/2/2012 8.553,00 14/2/2012 1.143,10 27/2/2012 8.553,00 30/3/2012 8.297,37 20/4/2012 1.520,00 2/5/2012 7.491,47 11/5/2012 328,50 17/5/2012 1.520,00 17/5/2012 855,00 31/5/2012 7.761,50 6/6/2012 995,00 20/6/2012 1.520,00 20/6/2012 855,00 5/7/2012 7.761,50 23/7/2012 855,00 25/7/2012 2.577,05 10/8/2012 7.437,00 29/8/2012 2.778,00 11/9/2012 7.927,02 11/10/2012 1.430,65 15/10/2012 7.927,02 13/11/2012 7.927,02 10/12/2012 9.228,56 1/1/2013 4.500,00 17/1/2012 4.500,00 1/3/2012 4.500,00 28/3/2012 4.500,00 24/4/2012 4.500,00 8/6/2012 4.500,00 3/7/2012 4.500,00 5/7/2012 2.000,00 5/7/2012 2.000,00 5/7/2012 2.000,00 1/8/2012 6.500,00 17/8/2012 6.500,00 27/9/2012 6.500,00 18/10/2012 6.500,00 12/11/2012 6.500,00 9/12/2012 6.500,00 17/5/2012 8,00 6/6/2012 8,00 20/6/2012 8,00 23/7/2012 8,00 25/7/2012 8,00 9.4. aplicar à responsável Sra. Maria Luísa Souza dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.